Tribunal: TJMT
Processo: 1038420-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038420-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (AGRAVADO), CESAR AUGUSTO BURTTET - CPF: 423.114.970-49 (AGRAVANTE), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), LUIZ PICCININ - CPF: 000.215.738-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO MOTTA - CPF: 067.684.718-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA BURTTET PAIVA - CPF: 004.290.131-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB, RESTRIÇÕES PELO SISTEMA RENAJUD E INCLUSÃO DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE GARANTIA. EXECUÇÃO SUPOSTAMENTE GARANTIDA POR PENHORA DE IMÓVEIS. FRAÇÕES IDEAIS DE IMÓVEIS RURAIS. BAIXA LIQUIDEZ. AVALIAÇÃO DEFASADA. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA EFETIVA DO JUÍZO. MEDIDAS EXECUTIVAS DE NATUREZA CONSERVATÓRIA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ART. 782, §3o, DO CPC. PROVIMENTO No 39/2014 DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que, diante do insucesso das diligências ordinárias para a localização de bens livres e suficientes, deferiu a indisponibilidade patrimonial do executado via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, restrições pelo sistema RENAJUD e a inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a existência de penhora incidente sobre frações ideais de imóveis rurais, avaliadas em momento pretérito, é suficiente para afastar a adoção de medidas executivas adicionais; e (ii) se a indisponibilidade de bens e demais providências deferidas pelo juízo de origem configuram excesso de garantia ou afronta ao princípio da menor onerosidade ao devedor.

III. Razões de decidir

A penhora incidente sobre frações ideais de imóveis rurais não assegura, por si só, a efetiva satisfação do crédito, notadamente em razão da baixa liquidez desse tipo de bem e da defasagem temporal da avaliação apresentada.

A inexistência de ordem de preferência do exequente em relação a outras constrições afasta a presunção de garantia plena do juízo, subsistindo risco concreto de frustração do crédito.

A indisponibilidade de bens via CNIB possui natureza conservatória, não se confundindo com expropriação, encontrando amparo no Provimento no 39/2014 do CNJ e na jurisprudência consolidada, sendo medida adequada à preservação da utilidade da execução.

A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes é expressamente autorizada pelo art. 782, §3o, do CPC, como meio legítimo de coerção indireta.

Ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, revela-se incabível a concessão de efeito suspensivo ao agravo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A penhora sobre frações ideais de imóveis rurais, especialmente quando baseada em avaliação defasada, não configura garantia efetiva do juízo.

2. É legítima a decretação de indisponibilidade de bens via CNIB e a adoção de medidas executivas complementares quando evidenciado o risco de frustração da execução, em observância ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 782, §3o, 805 e 908; Provimento CNJ no 39/2014.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento no 1023939-43.2022.8.11.0000; TJMT, Agravo de Instrumento no 1014288-84.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
Cesar Augusto Burttet
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0004552-46.2005.8.11.0003, que deferiu o pedido do exequente para inclusão de indisponibilidade de bens via Sistema
CNIB
, restrições pelo sistema
RENAJUD
e inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (
SERASAJUD
), ao fundamento de que restaram esgotadas as diligências para localização de bens passíveis de penhora, reputando a medida adequada para assegurar a efetividade da execução.

A decisão agravada, lançada no id.

325664359, consignou, em síntese, que: (i) o exequente demonstrou a frustração das diligências ordinárias de localização de bens; (ii) a indisponibilidade via CNIB encontra respaldo no Provimento no 39/2014 do CNJ e nos provimentos locais; (iii) a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite a adoção da medida como meio de assegurar o resultado útil do processo executivo; (iv) é possível a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3o, do CPC; e (v) deferiu-se, ainda, a utilização do sistema
RENAJUD
para restrição de veículos eventualmente localizados.

Irresignado, o executado recorre. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida seria excessivamente gravosa e violaria o princípio da menor onerosidade, pois a execução já estaria integralmente garantida por penhora e hipoteca incidentes sobre imóveis rurais, bem como que os bens penhorados teriam sido avaliados em valor muito superior ao débito exequendo, alcançando montante estimado em aproximadamente R$ 4.541.798,25, frente a uma dívida de cerca de R$ 309.140,40.

Afirma que a penhora recai sobre imóveis suficientes para assegurar o crédito, sendo desnecessária a decretação de indisponibilidade de outros bens e que inexiste qualquer indício de dilapidação patrimonial.

Aduz que a medida configura excesso de garantia e afronta ao art. 805 do CPC; bem como que estão presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, a justificar a concessão de efeito suspensivo. Ao final, requereu a concessão liminar de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada, afastando-se as medidas constritivas adicionais.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 327142890).

Sem informações.

Devidamente intimada, a parte agravada
Kpm Empreendimentos e Participações Ltda.
apresentou contrarrazões no id. 334307377, nas quais pugna pela manutenção integral da decisão agravada, ante a inexistência de garantia efetiva do juízo, destacando que a penhora recai sobre frações ideais de imóveis rurais, de baixíssima liquidez, sustentando a defasagem temporal da avaliação, realizada em 2018, sem atualização.

Sustenta a inexistência de ordem de preferência em relação a outras penhoras, nos termos do art. 908 do CPC, e existência de risco concreto de frustração do crédito. Por fim, sustenta a adequação, proporcionalidade e a natureza conservatória da indisponibilidade via CNIB.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, a empresa KPM Empreendimentos e Participações Ltda. moveu Ação de Execução Forçada em desfavor de Cesar Augusto Burttet, formulando pedido para que fosse deferida a inclusão de ordem de indisponibilidade de bens em nome do executado, através do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens -
CNIB
, bem como a busca de móveis no sistema
Renajud
e inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes.

Durante a marcha processual, considerando esgotadas as diligências de busca de bens passíveis de penhora, em nome dos devedores, o douto magistrado
a quo
, deferiu o pedido e, via de consequência, determinou a inclusão de indisponibilidade de bens, via Sistema CNIB (Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens), deferiu o pedido em relação a transferência dos bens livres e desembaraços localizados, de propriedade do executado no sistema
Renajud
, e determinou a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito. (id. 325664359 - Pág. 3).

Contra essa decisão o executado recorre. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida seria excessivamente gravosa e violaria o princípio da menor onerosidade, pois a execução já estaria integralmente garantida por penhora e hipoteca incidentes sobre imóveis rurais, bem como que os bens penhorados teriam sido avaliados em valor muito superior ao débito exequendo, alcançando montante estimado em aproximadamente R$ 4.541.798,25, frente a uma dívida de cerca de R$ 309.140,40.

Afirma que a penhora recai sobre imóveis suficientes para assegurar o crédito, sendo desnecessária a decretação de indisponibilidade de outros bens e que inexiste qualquer indício de dilapidação patrimonial.

Aduz que a medida configura excesso de garantia e afronta ao art. 805 do CPC; bem como que estão presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, a justificar a concessão de efeito suspensivo. Ao final, requereu a concessão liminar de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada, afastando-se as medidas constritivas adicionais.

Pois bem.
A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, de forma precisa, à legalidade e proporcionalidade da decisão que determinou a indisponibilidade de bens do executado via CNIB, a restrição de veículos pelo
RENAJUD
e a inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes, não obstante a existência de penhora anteriormente averbada sobre imóveis, os quais o agravante afirma serem suficientes para garantir a execução.

Extrai-se dos autos, que a execução tramita desde o ano de 2005, circunstância que, por si só, evidencia a acentuada dificuldade na satisfação do crédito e a necessidade de adoção de medidas executivas eficazes. Embora o agravante sustente que a execução se encontra integralmente garantida por penhora e hipoteca sobre imóveis rurais, os elementos constantes dos autos revelam que tal garantia não se mostra efetiva nem suficiente, sob a ótica da utilidade prática da tutela executiva.

Com efeito, a penhora mencionada recai sobre frações ideais de imóveis rurais, circunstância expressamente reconhecida pelo próprio agravante e enfatizada pelo juízo de origem. É consabido, à luz da experiência forense e da jurisprudência consolidada, que frações ideais de imóveis rurais possuem reduzidíssima liquidez, sobretudo em hasta pública, o que compromete seriamente a possibilidade de conversão do bem em numerário apto a satisfazer o crédito. Assim, a mera existência formal da penhora, desacompanhada de efetiva perspectiva de expropriação útil, não se confunde com garantia real e eficaz do juízo.

Some-se a isso, o fato de que a avaliação dos imóveis data do ano de 2018, encontrando-se, portanto, manifestamente defasada, não sendo juridicamente seguro presumir, sem atualização idônea, que o valor atribuído à época corresponda à realidade atual do mercado, sobretudo no segmento imobiliário rural, sujeito a variações significativas. Tal circunstância fragiliza a tese de suficiência da garantia invocada pelo agravante.

Além disso, conforme corretamente salientado pela agravada, a penhora existente não confere ordem de preferência ao seu crédito, nos termos do art. 908 do Código de Processo Civil, de modo que eventual expropriação promovida por credores com constrições anteriores poderá absorver integralmente o produto da alienação judicial, restando à agravada a mera expectativa de recebimento, o que afasta, de modo categórico, a alegação de que a execução estaria garantida.

No que tange à indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, a medida encontra respaldo no Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, bem como na jurisprudência reiterada deste Tribunal, sendo reconhecida como instrumento legítimo de natureza conservatória, destinado a impedir a dilapidação patrimonial e a assegurar a utilidade das constrições já existentes. Importante destacar que a indisponibilidade não se confunde com expropriação, não retira a posse nem o uso do bem pelo executado, limitando-se a obstar a sua livre circulação patrimonial sem controle judicial, o que afasta qualquer alegação de violação desproporcional ao princípio da menor onerosidade.

Segue jurisprudência acerca da matéria, confira,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS NÃO SATISFATÓRIO – CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é um sistema de alta indisponibilidade criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça- CNJ que se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens imóveis decretados por magistrados em território nacional, para o fim de garantir a satisfação das ações e execuções
.”
(RAI n. 1023190-94.2020.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 10.03.2021 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO 39/2014 CNJ – RECURSO PROVIDO.

O pedido de indisponibilidade de bens do executado, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, encontra respaldo legal no

Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se prudente o acolhimento do pedido a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido na demanda executória, em observância ao princípios da efetividade, celeridade e economia processual.

Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe.”
(RAI n. 1008715-02.2021.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.09.2021 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS INFRUTÍFERA – INSCRIÇÃO DA DÍVIDA E PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INDEA/MT – INFORMAÇÃO DE BENS SEMOVENTES – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Deve ser permitida a indisponibilidade de bens imóveis pelo sistema CNIB, conforme a regulamentação do Provimento n. 39/2014 editado pelo Conselho Nacional de Justiça
.

Defere-se o pedido de expedição de ofício ao INDEA/MT, para localização de patrimônio - bens semoventes, em nome dos executados, máxime se a execução tramita há quase 10 anos, sem que houvesse sucesso na busca de patrimônio.”
(RAI n. 1019808-93.2020.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 10.03.2021 – negritei).

Além disso, conforme a jurisprudência do c. STJ, é desnecessário o esgotamento de diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor na ação de execução, vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS
– CNIB. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Esta Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento segundo o qual
é
desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor
, em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/1/2007
.

2.
O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte
.
[..
.]”
(REsp n. 1816302/RS, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 13.08.2019
– negritei
e grifei).

Igualmente legítima se mostra a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, medida expressamente autorizada pelo art. 782, §3o, do CPC, a requerimento da parte exequente, como meio coercitivo indireto voltado à satisfação do crédito, não se tratando de sanção, mas de instrumento que visa a efetividade da execução.

Dessa forma, constata-se que a decisão combatida não padece de ilegalidade, abusividade ou desproporcionalidade, revelando-se adequada ao estágio avançado da execução e às circunstâncias concretas do caso, prestigiando os princípios da efetividade, da razoável duração do processo e da tutela jurisdicional adequada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026